Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705325-48.2021.8.07.0020 APELANTE: VALTER GONCALVES FAUSTINO APELADO: PRIME CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, VANDRE GONCALVES FAUSTINO DESPACHO Os patronos do réu Vandré Gonçalves Faustino comunicam na petição de id. 35257467 a renúncia ao mandato a eles outorgado, entretanto, não comprovam o cumprimento da formalidade prevista no art. 112 do CPC. Visando evitar posterior alegação de nulidade, intimem-se os advogados Artur Rabelo Resende, Guilherme Azevedo Silva e Andréia Thais Nunes de Almeida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem a comunicação da renúncia ao mandante, Vandré Gonçalves Faustino, sob pena de prosseguirem representando o réu, uma vez que a renúncia não produzirá efeitos. P. I. Brasília - DF, 18 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora